Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0729694-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ADALBERTO DE REZENDE ROCHA REQUERIDO: NÃO HÁ D E C I S Ã O A pretensão se faz fundada na regra do art. 1.012, § 4o do CPC e art. 251, § 2o do RITJDFT, destinada à concessão de tutela de urgência recursal. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Na espécie, sem embargo da probabilidade do direito, a ser examinado nos autos da apelação pelo relator natural, no momento importa considerar, em primeiro lugar, que não há manifesta urgência, que não possa aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nesta instância e, ao que tudo indica, ocorrerá com a maior brevidade possível. Por precaução e, obviamente, para assegurar os direitos do interditado, o juízo singular condicionou a expedição de alvará para venda do imóvel ao depósito judicial prévio do valor da venda. Sem adentrar, nesta sede, quanto à correção dessa condição imposta, ainda que a exigência de depósito prévio possa, em certa medida, dificultar a venda judicial do imóvel, não é admissível que “a condição estabelecida pelo Juízo para expedição do alvará judicial impossibilita a concretização do negócio e, por conseguinte, o resultado útil do processo”. É necessário avaliar que o depósito judicial do valor da venda também trará segurança ao interessado comprador, na medida em que este poderá levantar a respectiva quantia, caso o negócio não se concretize por alguma razão. Por fim, inviável o pedido liminar mesmo que a urgência estivesse comprovada, diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 3o do CPC. A propósito, já decidiu a Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Sublinhado) Indefiro a tutela provisória recursal. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista interesse de incapaz. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos da ação na qual foi interposta a apelação (processo n. 0712944-36.2024.8.07.0016), distribuída sob a relatoria da Desa. ANA CANTARINO. Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora